Tribunal: STF
Processo: ARE 1568217
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a agravo em face da incidência da Súmula 279 do STF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser conhecido, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.



    III. Razões de decidir



    3. O agravante limitou-se a argumentar, nas razões recursais, que as questões ventiladas ofendem o art. 5º, LVII, da Constituição Federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. A jurisprudência do STF exige impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada para o conhecimento do agravo regimental.



    5. A parte agravante não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, não preenchendo o requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 317, § 1º, do RISTF.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido.